Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-05.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000150-05.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO PAULO LIMA - CPF: 017.024.611-65 (RECORRENTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), Fazenda Publica do Estado do Paraná (RECORRIDO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), VIVIANE APARECIDA CONSOLIN SMARZARO - CPF: 741.894.689-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1000150-05.2019.8.11.0005 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO - MT.

RECORRENTE: JOAO PAULO LIMA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL QUANTO AO PLEITO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA –
ANÁLISE DO MÉRITO – PREJUDICADA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE DOS DÉBITOS FISCAIS APLICADO PELO DETRAN/PR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da incompetência absoluta, por ente público de Estado diverso da Federação figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade da sentença – Violação ao principio da não surpresa.

1.2. Preliminar de competência territorial para julgamento da ação.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a ilegalidade dos débitos fiscais que lhe foi aplicado.

2.2. Postula o reconhecimento dos danos morais e suspensão do débito discutido aos autos.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2. Preliminares arguidas pela parte recorrente JOÃO PAULO LIMA:

2.1.
Preliminar de nulidade da sentença – Violação ao principio da não surpresa.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, os registros processuais constantes dos autos revelam que, embora a parte recorrente não tivesse sido concitada a se manifestar sobre a contestação apresentada pelo Detran/PR, a respeito da incompetência territorial, todavia, vê que tal debate fático-jurídico veio, amplamente, nas razões recursais, fato jurídico que suplanta qualquer irregularidade procedimental, ante a ausência de prejuízos à parte recorrente.

Assim, no caso em testilha, há de se observar o disposto no art. 13 e seu parágrafo primeiro, da Lei n.o 9.099/95, assim escritos:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei.

§ 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

2.2.
Preliminar de competência territorial quanto ao pedido de anulação de multa por infração de trânsito.

Acolho a proposta recursal, eis que, como já salientado alhures, a parte recorrente busca a declaração de nulidade ou cancelamento de débitos fiscais por supostas relativos ao IPVA/LICENCIAMENTO, aplicada pelo Detran/PR, contra a proprietária do veículo que, por sua vez, reside na Comarca do Juízo Especial Fazendário Monocrático, fato processual que abre a possibilidade do ajuizamento da demanda judicial registrada nestes autos, na referida Unidade Judiciária estadual, ante o que dispõe o parágrafo único do art. 52, do Código de Processo Civil, assim escrito:

Art. 52. ...

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

O entendimento jurisprudencial predominante é nesse mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONEXA. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreiras/MA. IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. V - Verifico a ausência de fundamento legal que autorize a suspensão do processo em razão de ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade sobre matéria conexa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Honorários recursais. Não cabimento. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. 1. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, ao enunciar que, se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicído autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelece a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente. 2. No caso, levando em consideração que a distribuição originária do feito deu-se na comarca do domicílio do autor, evidencia-se a competência do suscitado. 3. Impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a teor da Súmula 33 do STJ. 4. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF não tem o condão de autorizar o sobrestamento do presente conflito, à míngua de previsão legal. Precedentes: AgInt no CC 158781/DF, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2019; AgInt no CC 157479/SE, rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/12/2018 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/06/2019).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. PROCEDÊNCIA. 01. Nas ações contra a Fazenda Pública, a parte autora pode optar por demandar em seu domicílio ou na sede do ente federado, conforme melhor lhe convier. 02. Tratando-se de regra de fixação de competência relativa, não pode o juízo a quem o feito foi distribuído reconhecer, de ofício, sua incompetência. Inteligência da Súmula 33 do STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Conflito de Competência: 03123729320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2020, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 06/11/2020)

Por tais razões, e em razão da reforma da r. sentença fustigada, admitindo a competência do Juízo Especial fazendário monocrático, tenho que o mérito sentencial deve ser anulado, com retorno dos autos ao Juízo de Origem, para a apreciação meritória, também, acerca da discussão em torno dos supostos débitos fiscais aplicados pelo DETRAN/PR à parte recorrente.

3.
Mérito.

3.1.
Postula o reconhecimento dos danos morais e suspensão do débito discutido aos autos.

Prejudicado a pretensão recursal, em face da reforma da r. sentença guerreada.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença fustigada
, admitindo a competência do Juízo Especial monocrático, tenho que o mérito sentencial deve ser anulado, com retorno dos autos ao Juízo de Origem, para a apreciação meritória, também, acerca da discussão em torno da suposta ilegalidade da multa administrativa aplicada pelo Detran/PR à parte recorrente.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023